Tribunal: TJPA
Processo: 0800128-26.2023.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6108 - Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800128-26.2023.8.14.0095

APELANTE: ERANILDO MACEDO DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. COMPENSAÇÃO DE VALORES INACUMULÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou procedente pedido de conversão de auxílio por incapacidade temporária acidentário (espécie B91) em aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (espécie B92), com fixação da DIB na data da perícia judicial (16/02/2024). A insurgência recursal limita-se ao termo inicial do novo benefício, com pleito de fixação da DIB na data da efetiva implantação administrativa, para evitar eventuais descontos sobre valores recebidos de boa-fé a título de auxílio-doença ainda ativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária deve ser mantido na data da perícia judicial ou postergado para a data da implantação administrativa, com o objetivo de evitar compensações sobre valores recebidos anteriormente a título de benefício inacumulável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação previdenciária (Lei nº 8.213/1991, art. 43) prevê que a conversão de benefício por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente vincula-se, como regra, à cessação do benefício anterior.

A fixação da DIB na data da perícia é válida quando esta é o marco probatório que permite ao juízo concluir pela consolidação da incapacidade permanente, como no caso em exame.

A compensação de valores pagos a título de benefício inacumulável no mesmo período não configura desconto indevido, mas aplicação da vedação legal à cumulação de prestações de mesma natureza (art. 124 da Lei nº 8.213/1991).

A fixação da DIB na data da perícia assegura a recomposição integral do direito reconhecido judicialmente, ao passo que sua postergação à data da implantação implicaria supressão indevida de parcelas vencidas.

A técnica adequada para evitar duplicidade de pagamento é a compensação entre benefícios superpostos, preservando-se o montante efetivamente devido ao segurado, sem imposição de devolução punitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A DIB da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária pode ser validamente fixada na data da perícia judicial, quando esta representa o marco probatório da consolidação da incapacidade.

A compensação de valores pagos a título de benefício inacumulável, no mesmo período, não configura desconto indevido, mas técnica legítima para evitar duplicidade de pagamentos.

A fixação da DIB na data da perícia não viola o direito do segurado quando baseada em prova técnica robusta e não enseja devolução de valores percebidos de boa-fé, desde que respeitada a compensação entre benefícios superpostos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 201, I e § 6º; CPC, art. 85, §§ 4º, II, e 11, e art. 479; Lei nº 8.213/1991, arts. 43, 59 a 63, e 124; Lei nº 8.742/1993, art. 20, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-3, ApCiv 5040356-29.2025.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 21.05.2025, 9ª Turma, DJe 27.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO: 0800128-26.2023.8.14.0095.

APELANTE: ERANILDO MACEDO DOS SANTOS.

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por ERANILDO MACEDO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Caetano de Odivelas/PA, nos autos de ação previdenciária voltada à conversão de auxílio por incapacidade temporária acidentário em aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (espécie B92).

A sentença julgou procedente o pedido, determinando a conversão do benefício e fixando a DIB em 16/02/2024 (data do exame pericial), com determinação de implantação em 45 dias, além de consectários e honorários advocatícios.

O apelante insurge-se apenas quanto ao termo inicial, sustentando que a fixação da DIB/DIP na data da perícia pode gerar compensações/descontos sobre valores percebidos de boa-fé a título de auxílio-doença ainda ativo, requerendo que a DIB/DIP da aposentadoria seja fixada na data da efetiva implantação administrativa do novo benefício.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido de abster-se de intervir, por inexistirem, no caso, interesses sociais ou individuais indisponíveis a justificar atuação como custos legis.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal é restrita à definição do termo inicial da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (B92), notadamente diante da circunstância de o autor estar em gozo de auxílio por incapacidade temporária acidentário (B91) sem cessação formal.

A sentença consignou que, embora a incapacidade decorra do acidente de trabalho ocorrido em 2020, o convencimento judicial acerca da incapacidade total e permanente, bem como da inviabilidade de reabilitação, firmou-se a partir da prova técnica, razão pela qual fixou a DIB na data do exame pericial (16/02/2024).

O apelante, por sua vez, pretende deslocar a DIB/DIP para a data de implantação administrativa, com o objetivo de evitar “descontos” decorrentes da retroação.

Pois bem.

No regime da Lei nº 8.213/1991, a conversão do auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente, como regra, vincula-se à cessação do benefício antecedente, conforme dispõe o art. 43.

Todavia, no caso concreto, o título judicial reconheceu que o segurado já reunia os requisitos para a aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, com base na perícia judicial, fixando marco objetivo para o termo inicial.

A fixação da DIB na data do exame pericial não se mostra, em si, ilegal: trata-se de solução adotada quando o conjunto probatório não permite estabelecer com segurança marco anterior para a consolidação da incapacidade permanente, e o laudo técnico delimita com precisão o momento a partir do qual se reconhece a condição de incapacidade total e permanente (como expressamente consignado na sentença).

A preocupação do apelante dirige-se ao risco de abatimentos sobre valores recebidos a título de auxílio-doença acidentário, ainda ativo, caso a aposentadoria seja fixada retroativamente.

Contudo, eventual compensação entre parcelas pagas no mesmo interregno não se confunde com “desconto indevido”, mas decorre da vedação de cumulação de benefícios por incapacidade no mesmo período, evitando-se pagamento em duplicidade.

Em outras palavras: se o auxílio por incapacidade temporária foi mantido/pago no período posterior à DIB judicialmente reconhecida para a aposentadoria, a técnica executiva correta é a compensação/abatimento das parcelas inacumuláveis já pagas, de modo a assegurar que o segurado receba o que efetivamente lhe é devido, sem duplicidade, e sem impor, por essa via, “devolução” punitiva de valores percebidos de boa-fé, sobretudo quando o pagamento anterior decorreu de manutenção administrativa do benefício.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. COMPENSAÇÃO DOS VALORES ADMINISTRATIVOS JÁ PAGOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSECTÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação do INSS contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, e o condenou INSS a conceder à parte autora o benefício de auxílio por incapacidade temporária, a contar da data do requerimento administrativo (14.06.2021), e a convertê-lo em aposentadoria por incapacidade permanente, a contar da publicação da sentença . O benefício foi indeferido administrativamente em razão da não constatação da incapacidade laborativa. 2. Há cinco questões em discussão: (i) comprovação da qualidade de segurada na DII fixada pelo perito judicial; (ii) compensação dos valores administrativos já pagos; (iii) observância à prescrição quinquenal; (iv) fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ; e (v) isenção ao pagamento das custas processuais. 3 . A Lei nº 8.213/1991 preconiza, nos arts. 42 a 47, que o benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez, atualmente denominada aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos da EC nº 103/2019, será devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, atualmente denominado auxílio por incapacidade temporária, nos termos da EC nº 103/2019, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência e a condição de segurado. 4 . O benefício de auxílio por incapacidade temporária é devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 contribuições mensais e for considerado temporariamente incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual, por mais de 15 dias consecutivos e possuir a condição de segurado (arts. 59 a 63 da Lei de Benefícios). 5. O art . 15 da Lei nº 8.213/1991 estabelece as hipóteses de manutenção da qualidade de segurado. 6. O juízo não está adstrito às conclusões do laudo médico pericial, nos termos do artigo 479 do CPC, podendo discordar, fundamentadamente, das conclusões do perito em razão dos demais elementos probatórios coligidos aos autos . 7. Conforme conjunto probatório, presentes os requisitos indispensáveis à concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária com conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, especialmente a comprovação da qualidade de segurada na DII, o pedido é procedente. 8. Determinada a compensação dos valores eventualmente pagos a título de auxílio por incapacidade temporária ou outro benefício cuja cumulação seja vedada por lei (art . 124 da Lei nº 8.213/1991 e art. 20, § 4º, da Lei nº 8.742/1993) após a data de início do benefício concedido nesta ação. 9. Não configurada a prescrição quinquenal, pois não decorreram mais de 05 anos entre a data do requerimento administrativo e da propositura da presente ação. 10. Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II,do § 4º, c .c. § 11, do artigo 85, do CPC/2015. 11. A legislação do Estado de Mato Grosso do Sul que dispunha sobre a isenção referida (Leis nº 1 .135/1991 e 1.936/1998) fora revogada a partir da edição da Lei nº 3.779/2009 (art. 24, §§ 1º e 2º), razão pela qual é de se atribuir ao INSS o ônus do pagamento das custas processuais nos feitos que tramitam naquela unidade da Federação. 12. Apelação do INSS provida em parte, para a determinação de compensação dos valores administrativos já pagos. ____________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 201, I e § 6º; CPC, art . 85, § 4º, II e § 11, art. 86 e art. 479; Lei nº 8.213/1991, art . 15, art. 40, arts. 42 a 47, arts. 59 a 63 e art . 124; Lei nº 8.742/1993, art. 20, § 4º; Lei nº 3.779/2009, art . 24, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85 e Súmula 111; TRF3, 9ª Turma, AC nº 2005.03.99 .032325-7, Des. Fed. Rel. Santos Neves, DJU de 13 .12.2007, p. 614; TRF3, AC nº 1997.03 .007667-0, Des. Fed. Rel. Marisa Santos - 9ª Turma, v .u., DJU de 04.09.2003, p . 327. (TRF-3 - ApCiv: 50403562920254039999, Relator.: Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, Data de Julgamento: 21/05/2025, 9ª Turma, Data de Publicação: 27/05/2025)

O pedido recursal, ao pretender fixar DIB/DIP apenas na data da implantação administrativa, importa, na prática, em postergar o termo inicial do direito reconhecido judicialmente, com potencial supressão de parcelas devidas entre a DIB fixada na sentença (16/02/2024) e a implantação, o que não se coaduna com a lógica do provimento jurisdicional concessivo nem com a finalidade de recomposição integral do direito reconhecido.

A forma adequada de equacionar a situação, preservando segurança jurídica e evitando prejuízo, não está em deslocar a DIB para a implantação, mas em assegurar a cessação do benefício antecedente na data da implantação da aposentadoria e mencionada compensação técnica de parcelas inacumuláveis, se houver sobreposição, sem prejuízo do montante devido.

Assim, mantém-se a DIB fixada na sentença, por estar alinhada ao marco probatório utilizado (perícia), e o receio de “descontos indevidos” não justifica reforma do termo inicial, pois eventual abatimento será apenas o necessário para impedir duplicidade de pagamento, com preservação do direito material reconhecido.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos em que proferida.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/03/2026